Tribunal: TJDFT
Processo: 0738036-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738036-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO NOGUEIRA DE SA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DONIZETI SANCHEZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO NOGUEIRA DE SÁ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A: “A controvérsia dos autos cinge-se em saber se os herdeiros podem ser responsabilizados pelas dívidas decorrentes de cartão de crédito após a morte do titular. Intimado para trazer aos autos os documentos que comprovem a existência da obrigação do de cujus, o banco juntou os documentos de ID 239618955. Os demandados pugnam pela inclusão da meeira no polo passivo. Decido. A responsabilidade dos herdeiros é limitada as dívidas contraídas até a data do falecimento, devendo o remanescente ser discutido em ação própria. Ademais, verificar as tais faturas de cartão de crédito constituem título executivo judicial contra os herdeiros é matéria de mérito que será analisada na sentença. Dito isso, INDEFIRO o pedido de inclusão da meeira no polo passivo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para sentença.” (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de ID 247414430, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 921, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto na ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, o embargante alega haver contradição no acórdão. Sustenta que a primeira indicação do bem à penhora refere-se a determinado imóvel do devedor, e que o segundo bem indicado, no dia 15 de abril de 2023, tratava-se de outro imóvel. Aduz que a indicação do segundo bem, para execução, foi realizada antes do término do prazo prescricional. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. A contradição prevista no artigo 1.022 do CPC é interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura do acórdão, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava a parte. 3.1. O aresto restou devidamente congruente em suas premissas e a conclusão, não havendo, assim, divergências internas entre os elementos da decisão. 3.2. Portanto, inexiste contradição no acórdão embargado. 4. Quanto aos demais argumentos levantados pela parte embargante, cumpre esclarecer que o imóvel de matrícula n. 190482, apontado para penhora no dia 15 de abril de 2023, não é hábil para a satisfação do crédito, em face das penhoras averbadas, conforme certidão. 4.1. Importante ressaltar que a certidão apresentada pelo embargante, a respeito do imóvel indicado à penhora, data de 17 de agosto de 2020, período em que o bem ainda não havia sido submetido a nenhuma constrição. 4.2. Anote-se que, meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão no 1854422, 07176646720198070001, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 13/5/2024) Ao contrário do alegado pela embargante, o ato vergastado encontra-se redigido de forma clara e objetiva, sem quaisquer dubiedades ou imprecisões capazes de tolher do homem médio a satisfatória cognição acerca de seu conteúdo decisório, de modo que não há se falar em vício por obscuridade. A decisão foi clara ao indicar que a responsabilidade dos herdeiros (que não se confunde com a meação) é limitada às dívidas contraídas até a data do falecimento, o que será aferido no exame exauriente do mérito, sendo que eventuais gastos remanescentes deverão ser objeto de ação própria contra aquele que tiver dado causa ao prejuízo material. Na verdade, o embargante pretende antecipação do mérito. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração.” O Agravante sustenta (i) que a jurisprudência é no sentido de que, em se tratando de dívida contraída por um dos cônjuges, “a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família”; (ii) que “as obrigações discutidas nos autos decorreram de operações financeiras realizadas durante a convivência e, inclusive, posteriormente ao óbito, mediante utilização de cartão adicional em nome da meeira”; (iii) que “a responsabilidade patrimonial da meeira é manifesta, seja na qualidade de sucessora do quinhão recebido, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, seja em razão da presunção de que as dívidas contraídas na constância da união foram assumidas em benefício da família”; (iv) que despesas com o cartão adicional após o falecimento do titular não podem ser impostas ao espólio ou aos herdeiros; (v) que o Banco do Brasil não atendeu à determinação contida na decisão de ID 236455673; a (vi) que “a exclusão da Sra. Maria Rosalva Ribeiro Cantanhede do polo passivo produz reflexos diretos e prejudiciais à regularidade do processo, pois abre a possibilidade de que os herdeiros venham a ser condenados por dívidas que, em verdade, são de responsabilidade da meeira, seja por sucessão patrimonial, seja em razão das obrigações pessoais contraídas após o óbito”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão de Maria Rosalva Ribeiro Cantanhede no polo passivo da ação monitória. Preparo recolhido (ID 75987355). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que rejeita a inclusão de litisconsorte. Esta matéria não está compreendida em nenhuma das hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que empregada interpretação ampliativa, de maneira que deve ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme explanam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939).” Com efeito, a matéria impugnada não se enquadra no rol exaustivo do artigo 1.015, quer vertical ou horizontalmente, e, por essa razão, não desafia agravo de instrumento. Nessa linha, decidiu este Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. I. Decisão interlocutória que indefere pedido de reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário, por não estar compreendida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. II. Recurso não conhecido. (AGI 0743947-91.2023.8.07.0000, 4a T., rel. Desig. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 27/06/2025)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator